Tribunal: STF
Processo: ARE 1431957
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-09
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado (eDOC 18, pp. 5/6):



“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. DIREITO À PERCEPÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 



1. O julgador de primeiro grau deu aos fatos a configuração jurídica adequada, como se vê de sua fundamentação acerca da responsabilidade tanto da entidade federal - UFMS, como de seus prepostos - denunciados à lide -, condenados na seara criminal. 



2. Os pressupostos de definição de responsabilidade encontram-se devidamente comprovados nos autos quer quanto às condutas, quer quanto ao nexo causal entre as condutas e o resultado danoso, não merecendo reparos a sentença nesse ponto. 3. Quanto à determinação do quantum indenizatório a decisão de primeiro grau também não merece ser reformada. Restou comprovado nos autos que o autor, em função dos tiros recebidos pelos prepostos da UFMS, sofreu lesão que gerou debilidade permanente dos membros inferiores e incapacidade permanente para o trabalho, que o levou à aposentaria por invalidez. 



4. Na época dos fatos o autor percebia remuneração equivalente a 1,32 salários mínimos. Considerando que a aposentaria por invalidez lhe foi concedida com a remuneração mensal de um (1) salário mínimo, aplicou o julgador, para efeito de indenização, a inteligência dos artigos 1.538 e 1.539 do Código Civil de 1.916, vigente à época dos fatos, para fixar a indenização pelos lucros cessantes em 0,32 salários mínimos, com dobra prevista no § lº do artigo 1.518 em razão da deformidade sofrida pelo autor, totalizando assim o lucro cessante mensal em 0,64 salários mínimos. 



5. Além dessa parcela, reconheceu o julgador, acertadamente, ser devida pensão correspondente à importância do trabalho para o qual o autor se inabilitou, correspondente, como visto, a 1,32 salários mínimos, resultando numa indenização total de 1,96 salários mínimos até o implemento de 60 (sessenta) anos de idade por parte do autor, devida essa quantia pela UFMS. 



6. A denunciação à lide também foi adequadamente decidida, vez que, como bem posto pela sentença, "a UFMS também concorreu com a culpa in eligendo" e "além disso, é responsável pelo treinamento constante de servidores que exercem função de tamanho risco e responsabilidade", acrescentando que "ainda deve ser considerada a diminuta capacidade econômica dos denunciados", tudo de molde a fixar a responsabilidade dos prepostos para com a UFMS em quantia inferior a que foi condenada em relação ao autor. A responsabilidade dos prepostos foi fixada em 0,32 salários mínimos para cada um deles. 



7. O valor da indenização e os critérios de atualização estão compatíveis com o pedido e ajustados à Jurisprudência dominante dessa Corte e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não merecendo correção nessa sede. 



8. Remessa oficial, tida por ocorrida, e apelação improvidas.”



    OS embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 22, p. 3):



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5º, XXXV e LV; 7º, IV; 37, § 6º; 93, IX; e 97, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 25, p. 8/9):



    “(...) a parte autora, acompanhada do irmão, buscou realizar justiça com as próprias mãos, arvorando-se a função de polícia judiciária no momento em que abordou condutores de motocicleta, no meio da madrugada, para averiguar se o veículo era roubado. Alertados pelos motoqueiros, os vigilantes abordaram o autor e o irmão dele, os quais portavam facões, momento em que efetuaram disparos na direção dos vigilantes. Resta claro que o autor agiu com culpa exclusiva, de tal sorte que não se pode atribuir à UFMS a responsabilidade pelo resultado.” 



    Aduz-se, que (eDOC 25, p. 11):



    “(...) o v. aresto deve ser reformado, pois fixou o valor da indenização (no caso pensão até o autor completar 60 anos de idade), em número de salários mínimos mensais, o que contraria expressamente o disposto no art. 7°, IV, da Constituição Federal.”



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário, no que concerne ao índice de correção monetária e taxa de juros, à luz do tema 810 da repercussão geral, e, quanto ao mais, inadmitiu o recurso por entender que incide à espécie o óbice da súmula 279 do STF (eDOC 33).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    Inicialmente, em relação à discussão sobre eventual ofensa ao art. 5º, LV, da Constituição Federal, o Supremo Tribunal Federal já decidiu no julgamento do ARE 748.371-RG, rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, sob a sistemática da repercussão geral, que não há ofensa aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário (tema 660).



    Do mesmo modo, quanto à alegada violação ao art. 5º, XXXV, da Carta Magna, esta Corte reconheceu não haver repercussão geral da questão (Tema 895 - Ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição na hipótese em que há óbice processual intransponível ao julgamento de mérito). Eis a ementa do RE 956.302-RG, de minha relatoria, Plenário Virtual, DJe 16.06.2016:



    “PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.



    Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito.”



    Em relação à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Quanto ao mérito, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, assentou que (eDOC 18, pp. 2-7):



    “Bem se vê que os pressupostos de definição de responsabilidade encontram-se devidamente comprovados nos autos quer quanto às condutas, quer quanto ao nexo causal entre as condutas e o resultado danoso, não merecendo reparos a sentença nesse ponto. 



    Quanto à determinação do quantum indenizatório a decisão de primeiro grau também não merece ser reformada. 



    Restou comprovado nos autos que o autor, em função dos tiros recebidos pelos prepostos da UFMS, sofreu lesão que gerou debilidade permanente dos membros inferiores e incapacidade permanente para o trabalho, que o levou à aposentaria por invalidez. 



    Na época dos fatos o autor percebia remuneração equivalente a 1,32 salários mínimos. 



    Considerando que a aposentaria por invalidez lhe foi concedida com a remuneração mensal de um (1) salário mínimo, aplicou o julgador, para efeito de indenização, a inteligência dos artigos 1.538 e 1.539 do Código Civil de 1.916, vigente à época dos fatos, para fixar a indenização pelos lucros cessantes em 0,32 salários mínimos, com dobra prevista no § 1° do artigo 1.518 em razão da deformidade sofrida pelo autor, totalizando assim o lucro cessante mensal em 0,64 salários mínimos. 



    Além dessa parcela, reconheceu o julgador, acertadamente, ser devida pensão correspondente à importância do trabalho para o qual o autor se inabilitou, correspondente, como visto, a 1,32 salários mínimos, resultando numa indenização total de 1,96 salários mínimos até o implemento de 60 (sessenta) anos de idade por parte do autor, devida essa quantia pela UFMS. 



    A denunciação à lide também foi adequadamente decidida, vez que, como bem posto pela sentença, ‘a UFMS também concorreu com a culpa in eligendo" e "além disso, é responsável pelo treinamento constante de servidores que exercem função de tamanho risco e responsabilidade", acrescentando que"ainda deve ser considerada a diminuta capacidade econômica dos denunciados’, tudo de molde a fixar a responsabilidade dos prepostos para com a UFMS em quantia inferior a que foi condenada em relação ao autor. 



    A responsabilidade dos prepostos foi fixada em 0,32 salários-mínimos para cada um deles. 



    O valor da indenização e os critérios de atualização estão compatíveis com o pedido e ajustados à Jurisprudência dominante dessa Corte e do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, não merecendo correção nessa sede. Assim, nego provimento à remessa oficial, tida por ocorrida, e ao apelo da UFMS para manter a sentença, tal como lançada.’



    Como se depreende dos fundamentos contidos nas razões do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DAS PESSOAS JURÍDICAS DE DIREITO PRIVADO PRESTADORAS DE SERVIÇO PÚBLICO POR DANOS CAUSADOS A TERCEIROS USUÁRIOS OU NÃO DO SERVIÇO. PRECEDENTES. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. (...) 3. No tocante ao art. 37, § 6º, da Carta Magna, o entendimento do Supremo Tribunal Federal a respeito da matéria encontra-se firmado no sentido de que as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente por suas ações ou omissões em face de reparação de danos materiais suportados por terceiros. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 4. Agravo interno a que se nega provimento. Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).” (RE 1.043.232-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.9.2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Acidente de trânsito. Rodovia pedagiada. Concessionária de serviço público. Responsabilidade objetiva. Possibilidade. Elementos da responsabilidade civil demonstrados na origem. Dever de indenizar. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as pessoas jurídicas de direito público e as pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público respondem objetivamente pelos danos que causarem a terceiros, com fundamento no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, tanto por atos comissivos quanto por atos omissivos, em situações como a ora em exame, desde que demonstrado o nexo causal entre o dano e a omissão. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional e o reexame do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que, na origem, os honorários advocatícios já foram fixados no limite máximo previsto no § 2º do mesmo artigo.” (RE 951.552-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 26.8.2016).



    Quanto à alegação de ofensa ao art. 7º, IV, verifica-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STF, no sentido de que a utilização do salário mínimo para fixação inicial do valor de indenização por responsabilidade civil não ofende a norma constitucional mencionada. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Indenização. Valor inicial. Fixação em salários mínimos. Possibilidade. Precedentes. 1. É firme a jurisprudência desta Corte de que é legítima a utilização do salário mínimo quando se tiver por finalidade apenas a expressão do valor inicial da indenização, a qual, se necessário, será atualizada pelos índices oficiais de correção monetária. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE 704.878-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 11.03.2014) 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PENSÃO MENSAL. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o ARE 639.228-RG, Rel. Min. Presidente, assentou a ausência de repercussão geral da questão relativa à suposta violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa nos casos em que o juiz indefere pedido de produção de provas no âmbito de processo judicial, por concluir que a matéria se restringe a tema infraconstitucional. 2. A jurisprudência do STF permite a utilização do salário mínimo como base de cálculo e atualização de pensão em ação de indenização por ato ilícito. Precedentes. 3. O acórdão do Tribunal de origem está devidamente fundamentado, embora em sentido contrário aos interesses da parte agravante. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI 805.038-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.12.2015



    No que concerne à discussão acerca dos critérios de correção monetária e juros incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, conforme previstos no art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, verifica-se que a controvérsia em exame cinge-se ao Tema 810 da sistemática da repercussão geral, relativo ao RE 870.947-RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 20.11.2017. Ao apreciar a matéria, o Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    I - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09;



    II - O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.



    Com efeito, constata-se que, recentemente, em 03.10.2019, houve o julgamento pelo Plenário deste Supremo Tribunal Federal dos embargos opostos no RE nº 870.947-RG (Tema 810), de relatoria do Min. Luiz Fux, oportunidade em que o Tribunal, por maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e decidiu não modular os efeitos da decisão anteriormente proferida.



    Dessa forma, esta Corte, ao concluir pela não modulação dos efeitos da decisão proferida no RE 870.947-RG, considerou inconstitucional o índice de correção monetária (Taxa Referencial) desde a data da edição da Lei 11.960/2009. Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente, prolatado após o julgamento dos referidos embargos de declaração:



    “Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Omissão. Ocorrência. 2. Direito Administrativo. Índice de correção monetária das condenações judiciais da Fazenda Pública. 3. Não houve modulação de efeitos da declaração parcial de inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, na redação dada pela Lei 11.960/2009. Ao determinar a aplicação do IPCA-e apenas após 25.3.2015, data do julgamento das ADIs 4.357 e 4.425, o Tribunal de origem contrariou a tese fixada no RE-RG 870.947, paradigma do tema 810 do Plenário Virtual. 4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao recurso extraordinário. Honorários majorados em 10%.” (RE 1.162.628-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 06.11.2019).



    Destaco, ainda, da decisão monocrática exarada no RE 1.197.964-AgR, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, DJe 22.10.2019, os seguintes fragmentos:



    “Em 3.10.2019, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Assim, este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele Recurso Extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei n. 11.960/2009).



    Ao estabelecer a Taxa Referencial TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, o Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, Tema 810.



    12. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada (e-doc. 4) e dou provimento ao recurso extraordinário para ser atualizada monetariamente a dívida pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2014 (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).”



    Observa-se, portanto, que o acórdão recorrido não divergiu do entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca da matéria ora controvertida.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil.



    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente